Tribunal: TJSP
Processo: 1126760-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação declaratória por inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco corréu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado.
2. Endosso translativo. Banco apelante que adquiriu duplicata mediante endosso translativo. Endossatária que não tomou as cautelas necessárias, ao receber, mediante endosso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória por inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco corréu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado.
2. Endosso translativo. Banco apelante que adquiriu duplicata mediante endosso translativo. Endossatária que não tomou as cautelas necessárias, ao receber, mediante endosso translativo, título derivado de operação de compra e venda mercantil que não chegou a se aperfeiçoar.
3. Dano moral caracterizado. Valor da indenização mantido, por ser adequado e razoável à compensação do ofendido e dissuasão da conduta ilícita.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126760-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado KMINE PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126760-41.2018.8.26.0100 - Voto no 7187 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1126760-41.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Kmine Participações Ltda
Interessado: Pacific Word Trading Comércio e Manutenção S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 7187
Apelação. Ação declaratória por inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência. Recurso do banco corréu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado.
2. Endosso translativo. Banco apelante que adquiriu duplicata
mediante endosso translativo. Endossatária que não tomou as
cautelas
necessárias,
ao
receber,
mediante
endosso
translativo, título derivado de operação de compra e venda
mercantil que não chegou a se aperfeiçoar.
3. Dano moral caracterizado. Valor da indenização mantido,
por ser adequado e razoável à compensação do ofendido e
dissuasão da conduta ilícita.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) declarar a inexigibilidade do débito representado
na petição inicial, no valor de R$ 7.366,00 e determinar o cancelamento do protesto
correspondente; (b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido da sentença e acrescido de
juros de mora a partir do protesto indevido; (c) impor aos réus, solidariamente, o
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação (fls. 214/218).
O corréu “Banco Santander”, ora apelante, pleiteia a
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126760-41.2018.8.26.0100 - Voto no 7187 - DS
3
valor da condenação de indenização por dano moral, além de requerer a concessão do
efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, em síntese, que: (a) indevida inversão do ônus da
prova (b) não houve qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, pois o
responsável pelos protestos é o mandatário; (c) ausentes os pressupostos para a indenização
por danos morais (fls. 220/237).
Contrarrazões a fls. 280/300.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade do débito
de R$ 7.366,00, referente à duplicata mercantil no 0001116 emitida pela “Pacific Word” e
levada a protesto pelo corréu “Banco Santander” (fl. 58).
Diversamente do que sustentou a apelante, a hipótese
discutida nos autos não diz respeito ao endosso mandato, mas ao endosso translativo, no
qual a titularidade do crédito estampado na cártula é transferida ao endossatário.
Cuidando-se de endosso translativo, para que o protesto do
título, mencionado no artigo 13, § 4o, da Lei no 5.474/68, seja reputado como exercício
regular de direito, é necessário que o endossatário se cerque das cautelas necessárias sobre
a legitimidade da duplicata.
Assim, o endossatário responde pelo risco do negócio e
eventuais prejuízos advindos do protesto indevido da duplicata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126760-41.2018.8.26.0100 - Voto no 7187 - DS
4
Sobre este ponto, já houve pronunciamentos do Superior
Tribunal de Justiça:
Duplicata sem causa. Endosso. Protesto. Responsabilidade do banco. Deve
ser reconhecida a responsabilidade da instituição bancária que recebe para
desconto duplicata sem causa e a leva a protesto contra a pessoa que
nenhuma relação tem com a sacadora. Quem assim age, sem verificar
suficientemente a legitimidade da operação, corre o risco da sua atividade e
deve reparar o prejuízo que causa a terceiros. A alegação de que são
milhares as operações realizadas diariamente não exime o banco, pois o
dano à pessoa atingida continua existindo; a informação, no entanto, serve
para mostrar a quantidade de ofensas que são assim praticadas diariamente,
a maioria impune. Também não prevalece a escusa de que tinha o banco a
necessidade de resguardar seus direitos, porquanto isso não pode se dar à
conta e às custas de terceiro que não participa da relação; ele apenas deve ter
ressalvados esses direitos contra o endossante. Recurso conhecido, mas
desprovido. (REsp no 331.359-MG, registro no 2001/0081694-9, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. em 2.4.2002,
DJU de 10.6.2002, p. 215, in RT: 805/2007).
Esse entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula
no 475 do Superior Tribunal de Justiça: “Responde pelos danos decorrentes de protesto
indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo
vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas”
No caso, o banco apelante não tomou as cautelas necessárias,
pois adquiriu da corré emitente “Pacific Word” título derivado de uma operação de compra
e venda mercantil que não foi comprovada, nos termos do artigo 20, §3o, da Lei no
5.474/68.
Incumbia ao banco endossatário perquirir acerca da higidez
da constituição do crédito, exigindo da corré emitente e endossante a documentação que
conferisse veracidade às duplicatas que adquiriu por sua conta e risco, o que não fez.
3. No mais, o protesto indevido do título configura dano
moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção de prova dos danos, que se
presumem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126760-41.2018.8.26.0100 - Voto no 7187 - DS
5
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Mantém-se a distribuição da sucumbência tal como
estabelecido em sentença, já considerado o trabalho desenvolvido nesta fase recursal, nos
termos do artigo 85, §2o e 11o do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator